Tribunal: TJMT
Processo: 0045149-88.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045149-88.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEONILDA DOS SANTOS - CPF: 814.471.401-68 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO — SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
LEONILDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
reexame necessário e
apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos n
0045149-88.2015.811.0041
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Apelante a
incorporar à remuneração
da Apelada, na ordem de 11,98%,
que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
sustenta que a servidora apelada mantem vínculo funcional exclusivamente temporário/comissionado com a Administração Pública, sem qualquer vínculo efetivo, razão pela qual não há valores a receber referentes às diferenças salariais originadas da conversão em cruzeiros reais para URV.

Subsidiariamente, postula pela observância do disposto no artigo 85, § 4°, II, do CPC, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios somente após a liquidação da sentença.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do Apelo (ID.
22227039/22227040
).

A Procuradoria de Justiça informou que não há interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID.
24796496
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de reexame necessário e
apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos n
0045149-88.2015.811.0041
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Apelante a
incorporar à remuneração
da Apelada, na ordem de 11,98%,
que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Extrai-se dos autos que a apelante é servidora pública estadual, vinculada à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, e ingressou com a ação ordinária de cobrança (URV) postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, para condenar o Apelante a
incorporar à remuneração
da Apelada, na ordem de 11,98%,
que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, a ser apurado em liquidação de sentença. (ID. 22227036)

Pois bem.

Preliminarmente, em sede de reexame necessário, passo a analisar a preliminar de prescrição do fundo de direito, suscitada pelo Estado de Mato Grosso na contestação e afastada pela r. sentença
a quo
.

Conforme pode ser observado no autuado, a Apelada ocupa cargo da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, cuja carreira da administração pública estadual foi reestruturada pela Lei Estadual n° 50/1998, que criou as Carreiras dos Profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso, além disso, verifica-se que entre a data da publicação da referidas Lei em 01/10
/
1998
, que reestruturou a carreira da Apelada
e a data da distribuição da ação originária no dia
24/09/2015 (ID. 22226488)
, houve transcurso de mais de 05 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial da Apelada, porquanto decorreu mais de cinco (5) anos entre a data da vigência da lei que reestruturou a carreira da Apelada e o ajuizamento da ação de cobrança inicial.

Isso porque o tema foi objeto do julgamento do RE 561.836/RN pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixando o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Logo, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor público.

Transcrevo o entendimento fixado no RE 561.836/RN do STF:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

O entendimento se manteve em relação ao Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1.

A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Inclusive, além dos precedentes citados acima, os quais têm efeito de aplicação obrigatório, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11,
in verbis
:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

E neste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 1009531-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA/INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS RELATIVOS À URV - DESPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, XIV E XV DO RITJ/MT C/C ARTIGO 485, I DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento da petição inicial da reclamação, nos termos do artigo 51, XIV e XV do RITJ/MT c/c artigo 485, I do CPC, com condenação da reclamante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, §3, CPC), se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito. (N.U 1004404-65.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Igualmente, tem sido esse o entendimento adotado nesta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO — RECURSO PREJUDICADO. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, é pela ocorrência da prescrição de fundo de direito cujas ações são ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestrutura a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser suscitada de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo. (N.U 0015395-55.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 3. Recurso provido. (N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Deste modo, o entendimento acerca da matéria, de fato, é consolidado tanto nos Tribunais Superiores quanto neste Tribunal pela ocorrência da prescrição de fundo de direito, cujas ações são ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestrutura a carreira do servidor público.

Assim, no caso, necessário reconhecer
, de ofício,
a ocorrência da prescrição, uma vez ser imperioso adequá-lo à legislação de regência e o entendimento ora adotado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, restando a pretensão inicial do apelado fulminada pela prescrição.

Anoto que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser suscitada de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, em observância ao princípio inquisitório, é possível a sua arguição por ser relativa à matéria do processo.

Mais uma vez, a pretensão da Apelada está fulminada pela prescrição, pois entre a data da publicação Lei Estadual n° 50/1998, em 01/10/1998, que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da ação originária no dia
24/09/2015 (ID. 22226488
), houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos, consoante dito anteriormente.

Desse modo, uma vez reconhecida a prescrição do fundo de direito em reexame necessário, resta prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
em reexame necessário,

reconheço, de ofício, a prescrição do fundo de direito
,
nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/92 e, por conseguinte, reformo a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022